Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito em execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão quanto à aplicação do IRDR no 17/TJDFT, ao art. 18 da Lei no 4.595/1964 e à ausência de enfrentamento de fundamentos específicos do recurso. Requer, ainda, manifestação expressa quanto a dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação jurídica utilizada, especialmente no tocante à inaplicabilidade do IRDR no 17 ao caso concreto e à caracterização da relação de consumo; e (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela parte embargante.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada as teses jurídicas levantadas, analisando a aplicabilidade do IRDR no 17/TJDFT à hipótese dos autos, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa de crédito e sociedade empresária, ainda que unipessoal.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.
5. O inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo colegiado não autoriza o uso dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que rejeitados os embargos, os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, desde que a matéria tenha sido suscitada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.